Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA PARA PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DECORRENTE DA LEI 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. A jurisprudência desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que para que um imóvel seja reconhecido como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, se mostra imprescindível a comprovação de que sirva efetivamente de moradia à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de propriedade do devedor. 02. A Agravante apresentou petição de impugnação arguindo a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, sem, contudo, comprovar que se cuida do único bem de sua propriedade, além de afirmar expressamente que nele não reside e que o mesmo deverá ser alugado para que possa prover sua subsistência com a renda decorrente da locação, fato igualmente não provado. 03. Recurso desprovido.Unânime.